Tribunal: STF
Processo: ARE 1275874
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VPNI. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES PROVENIENTES DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 37, XV, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 11.784/08 e Código de Processo Civil), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe destacar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem estritamente infraconstitucional e em aspectos fático-probatórios:
    “Na parte que importa ao exame do presente recurso, do título judicial assim constou:
    .......................................................................................................
    Extrai-se do referido julgado que o provimento consistiu, efetivamente, na garantia do direito dos substituídos à irredutibilidade do valor nominal da remuneração em face da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória n.º 431/2008, convertida na Lei n.º 11.784/2008.
    Tanto por isso, não houve qualquer previsão pelo título de compensação das diferenças devidas a título de VPNI com os reajustamentos decorrentes da reestruturação da carreira instituídos pela própria Lei n.º 11.784/2008, e nesses termo transitou em julgado aos 04/05/2015, tendo sido previsto apenas compensação por absorção de aumentos futuros, nos termos da ementa abaixo transcrita:
    .......................................................................................................
    Ou seja, em que pese ao tempo da constituição do título judicial já viger o diploma legal com base no qual pretende a parte Executada a compensação das diferenças devidas, não houve discussão sobre a limitação pretendida na oportunidade em que deveria ter sido feita.
    Acerca da matéria dispõe o Código de Processo Civil:
    .......................................................................................................
    Portanto, embora com ressalvas de entendimento pessoal tenha convergência com a linha geral da decisão agravada, que vai no mesmo sentido do entendimentos dessa Turma quanto à absorção de rubricas nominadas como VPNI por futuros aumentos na remuneração, penso que solução diferente se impõe na hipótese dos autos em que existe título judicial que garante a manutenção da VPNI dos servidores, com expressa previsão de que ‘somente poderá ser operada quando houver futura compensação/absorção por outros aumentos remuneratórios’, e não com os aumentos decorrente da Lei n.º 11.784/2008 que já estava em vigor à poca da constituição do título judicial mas não foi objetada pelo réu no processo de conhecimento.”
    Impende registrar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 81.145.783/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.278.830/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.165.358/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Vê-se, desse modo, que o apelo extremo deduzido nestes autos não se revela viável. 
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator